Tribunal: TJMT
Processo: 1055085-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055085-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CICERA SOARES DOS SANTOS - CPF: 768.600.355-87 (RECORRENTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0005-01 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055085-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1055085-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria Cícera Soares dos Santos

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., JGA Tour Viagens e Turismo Ltda., e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PASSAGENS REALIZADAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO – CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO PESSOAL DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INTERMEDIADORA NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055085-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1055085-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria Cícera Soares dos Santos

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., JGA Tour Viagens e Turismo Ltda., e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Cícera Soares dos Santos

Ação:
de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença (Id.

209218919):
reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas de viagens e julgou extinto o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 209218920)
:
defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 209218926):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1055085-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1055085-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria Cícera Soares dos Santos

Recorridas:

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., JGA Tour Viagens e Turismo Ltda., e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP.

VOTO

Colendos Pares;

Com a interposição deste recurso, a recorrente busca reformar a sentença que extinguiu a ação em razão da ilegitimidade passiva das empresas de viagem.

Da narrativa a autora informa que adquiriu bilhetes aéreos, de Cuiabá/MT com destino a Aracajú/SE, no valor de R$ 1.635,43 (um mil e seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), sendo a saída prevista para o dia 04/08/2023 e data de retorno para o dia 18/08/2023.

Entretanto devido a motivos de saúde, no dia 13/07/2023 a autora entrou em contato com a empresa de viagem solicitando a remarcação da viagem ou a devolução dos valores pagos, no entanto ressalta que não teve o reembolso realizado pela empresa.

Verifica-se que as
intermediadoras da venda de passagem aérea,
embora
integrem a cadeia de fornecimento de serviços, respondem de forma solidária apenas quanto a questões atinentes à venda, ao pagamento e ao agendamento inicial do
voo
.

Após a emissão regular do bilhete aéreo, não há nexo de causalidade, fático ou normativo, entre os serviços prestados pela vendedora e o serviço de transporte aéreo, que é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O
cancelamento
do
voo
, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos.

Desta forma, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3o, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS
- CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o, II, DO ART. 14 DO CDC -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas na comercialização de pacotes de viagen
s e,
no presente caso, o serviço prestado pelas empresas foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo”
. (N.U 1001313-73.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE UMA DAS RECLAMADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 33 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. PROCESSO EXTINTO EM FACE DE CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. - PERDA DO VOO. APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO EM PRAZO INSUFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO A VRG LINHAS AÉREAS S.A. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Conforme entendimento estabelecido pela Turma Recursal Única na Súmula 33: “
A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda”. 2- Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da reclamada CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. para responder pelo cancelamento do voo ou pelas passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.
3. Preliminarmente, não há o que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, mormente porque o Juízo a quo expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar improcedente a pretensão da autora. 4. Constitui responsabilidade da parte autora obedecer aos prazos estipulados pela Companhia Aérea para os procedimentos de verificação de documentos, despacho de bagagem e embarque. Consumidora que não comprova ter se deslocado com antecedência para o aeroporto. 5. Sentença reformada, em parte, para reconhecer a ilegitimidade ad causam de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. , extinguindo o processo em relação a este, sem julgamento do mérito. 6. No mérito, com relação a VRG Linhas Aéreas S.A, sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1037341-88.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Desse modo, a sentença de extinção deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade das recorridas no que se refere à restituição de valor referente às passagens aéreas.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024